Tribunal: TJBA
Processo: 8002315-63.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002315-63.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULA EMILIA RODRIGUES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
RODRIGO COPPIETERS BARBOSA, JORSULEIDE LIMA CAMPOS

APELADO: MARACAR VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO, RODRIGO DE MIRANDA FIDALGO, EDUARDO FERRAZ PEREZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DEFEITO ALEGADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais em face de concessionária e fabricante de veículo, fundado na alegação de vícios ocultos no sistema de amortecimento que teriam provocado desgaste prematuro nos pneus, sem solução durante o período de garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se há prova mínima do defeito alegado no veículo e, consequentemente, se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil a ensejar a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Rejeitada a preliminar de inadmissibilidade recursal por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o apelo efetivamente impugna os fundamentos específicos da sentença recorrida, atendendo ao interesse na reforma do julgado, em consonância com a jurisprudência do STJ que afasta o formalismo processual excessivo.

4 - Não obstante a relação de consumo, não se constata a presença dos requisitos indispensáveis à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), a qual, ademais, não dispensaria a prova mínima das alegações da autora.

5 - A acionante não logrou êxito em demonstrar minimamente o alegado defeito de fábrica. A simples alegação de que o amortecedor utilizado seria de 2012 em um veículo de 2015, sem qualquer comprovação técnica de sua inadequação, revela-se insuficiente para demonstrar a existência de vício no produto.

6 - Para a configuração da responsabilidade civil por dano moral, exige-se a comprovação cumulativa de três requisitos essenciais: o ato ilícito, o dano efetivo à esfera extrapatrimonial da vítima e o nexo causal, não estando presente, no caso, sequer o primeiro elemento desta cadeia de responsabilização.

7 - Não há prova nos autos de que a recorrente foi privada do uso do veículo, cujo documento de IPVA acostado indica o trânsito do bem há mais de cinco anos.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; art. 85, § 11; CDC, arts. 6º, VIII e 18.
Jurisprudência relevante citada
: AgRg nos EDcl no AREsp 760.065/SC, REsp n. 2.039.968/SP, TJ-RJ - APL: 00276113120168190205, TJ-GO 0023195-73.2016.8.09.0051.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002315-63.2017.8.05.0191, em que figura como Apelante PAULA EMILIA RODRIGUES DE ALMEIDA e como Apelados VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA e MARACAR VEICULOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça